Tribunal: TJDFT
Processo: 0719401-11.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0719401-11.2019.8.07.0000 RECORRENTE: CASCOL COMBUSTIVEIS PARA VEICULOS LTDA RECORRIDOS: LELITON VIEIRA DA SILVA, RICARDINA DAS GRACAS GONCALVES VIEIRA, UNIFLEX MOVEIS PARA ESCRITORIO LTDA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. PROCESSO DE EXECUÇÃO. MEDIDAS ATÍPICAS. CARÁTER SUBSIDIÁRIO. SUSPENSÃO DA CARTEIRA NACIONAL DE HABILITAÇÃO. BLOQUEIO DO CARTÃO DE CRÉDITO. APREENSÃO DO PASSAPORTE. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação das medidas atípicas constantes do artigo 139, inciso IV, do Código de Processo Civil, possui caráter subsidiário e deve ser realizada mediante análise do caso concreto, aferindo-se o efetivo esgotamento das medidas típicas, além da adequação da providência requerida com o fim que se pretende alcançar. 2. A suspensão da Carteira Nacional de Habilitação – CNH, o bloqueio do cartão de crédito e a apreensão do passaporte não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório, ligando-se à pessoa do devedor e não propriamente à dívida. 3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido. A recorrente alega que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigos 489, §1o, inciso VI, 1.022, ambos do Código de Processo Civil, por ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional; b) artigo 139, inciso IV, do CPC, porque é possível a adoção de medidas executivas atípicas (suspensão da CNH, a apreensão do passaporte, bem como o bloqueio dos cartões de crédito) para obrigar os recorridos a pagarem quantia certa. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, constata-se que o recurso especial não merece ser admitido quanto à alegada ausência de fundamentação e negativa de prestação jurisdicional. Isso porque “Não há falar em ofensa aos arts. 489 e 1022 do CPC/15, porquanto todas as questões fundamentais ao deslinde da controvérsia foram apreciadas pelo Tribunal a quo, sendo que não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos”. (AgInt no AREsp 1618103/RS, Relator Ministro MARCO BUZZI, DJ-e de 3/8/2020). Melhor sorte não colhe a tese de contrariedade ao artigo 139, inciso IV, do CPC, pois a turma julgadora considerou no ID 15989926 – Págs. 3/4 que: Como já declarado no momento do julgamento do Agravo Interno, o deferimento de medidas atípicas para estimular o cumprimento de decisões judiciais está previsto no artigo 139 do Código de Processo Civil. No entanto, não se trata de conferir poderes ilimitados ao Magistrado, mas sim, de permitir o deferimento de medidas atípicas de maneira subsidiária, desde que demonstrada sua efetiva pertinência para o caso concreto. Vale dizer, é necessário demonstrar de maneira específica como, na hipótese, as providências poderão contribuir para o pagamento do crédito. No caso concreto, não restou demonstrado como a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, o bloqueio do cartão de crédito e apreensão do passaporte do devedor implicarão, de forma efetiva, na satisfação da dívida. Importa notar que, se não comprovado de que maneira essas medidas atípicas levarão ao efetivo pagamento da dívida, o deferimento do pedido poderia, na verdade, confundir-se com penalidade imposta de forma indireta e por via inadequada. Dessa forma, a suspensão da Carteira Nacional de Habilitação, o bloqueio do cartão de crédito e apreensão do passaporte do devedor, no caso em apreço, além de violar o direito de locomoção, revelam-se como medidas excessivas, não tendo potencialidade de promover a imediata satisfação do crédito, ferindo, assim, os Princípios da Proporcionalidade, Razoabilidade, Eficiência e Dignidade da Pessoa Humana. Demais, como já dito, não despontam no plano fático como meios adequados aos fins almejados, tratando-se de medidas com caráter eminentemente sancionatório. Portanto, para infirmar os argumentos acima transcritos, é indispensável reapreciar as circunstâncias fáticas apresentadas e provadas nos autos, providência vedada pelo enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015